Tribunal: TJES
Processo: 5000221-50.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-50.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. e outros

APELANTE: OSVALDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE REMESSA DO INCIDENTE PARA O TRIBUNAL E IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 146, § 1, DO CPC – NULIDADE INSANÁVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Arguida a suspeição do magistrado e sendo esta por ele rejeitada, cabe este autuar o incidente em apartado e encaminhá-lo para o Tribunal de Justiça. Além do mais, enquanto não decidida a exceção de suspeição, os autos originários devem permanecer suspenso, sendo possível, determinar apenas a realização de autos urgentes.

2
. Caso concreto em que a magistrada singular deixou de observar o procedimento previsto no artigo 146, 1º, do CPC, o que configura nulidade insanável e prejuízo para a parte que suscitou a suspeição, deve ser reconhecida a nulidade da sentença.

3
.
Recurso provido. Sentença anulada. Apelação do outro requerido prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento a um e julgar prejudicado o outro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000221-50.2022.8.08.0058

APELANTE: NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADO: ESPÓLIO DE OSVALDO ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NIPPONFLEX IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE COLCH
Õ
ES LTDA
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
contra a sentença inserida no ID 5724040 e integrada no ID 5724046, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Ibitiram, que, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais

ajuizada em face pelo
ESPÓLIO DE OSVALDO ALVES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para

“A) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda do colchão, bem como o contrato de empréstimo consignado, celebrado entre a autora e o segundo réu, Banco Pan S.A (Contrato nº 554256516, conforme demonstrativo de id 18055892);

B) CONDENAR os réus, solidariamente, à restituição em dobro de todas as parcelas já pagas pelo consumidor, devidamente atualizadas pelo IGPM desde o desembolso, acrescidas de juros legais desde a citação;

C) CONDENAR os réus, solidariamente, a indenizar a parte autora pelos danos morais experimentados, os quais ora arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser corrigido pela tabela prática da CGJ/ES, desde o arbitramento, e acrescido de juros legais desde a mesma data.”

Em suas razões acostadas no ID 5724048, o
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
argumenta, em síntese, (i) a sua ilegitimidade passiva; (ii) a regularidade da contratação; (iii) que eventual repetição do indébito deve ocorrer na forma simples; (iv) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, que o montante fixado é exorbitante; e (v) a inaplicabilidade da taxa Selic.

Já,
NIPPONFLEX IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE COLCH
Õ
ES LTDA
, em suas razões inseridas no ID 572405, alega, em resumo, a nulidade da sentença (i) diante do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide; (ii) em razão da suspeição da magistrada alegada em contestação; e (iii) por não ter sido apreciado o pedido de denunciação da lide;

Aduz, outrossim, (iv) a sua ilegitimidade passiva; (v) a inexistência de danos morais; (vi) o não preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro; (vii) o fato de ter fabricado a mercadoria não a torna responsável, pois não há reclamação acerca da qualidade do produto

Contrarrazões no ID 5724056.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que a
NIPPONFLEX IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE COLCH
Õ
ES LTDA
em sua primeira manifestação nos autos, qual seja, em contestação, suscitou a suspeição da magistrada singular, o que foi esta rejeitado na sentença.

Pois bem.

O artigo 146, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que quando o magistrado não reconhecer a sua suspeição arguida pela parte, cabe a ele determinar a atuação em apartado e a remessa do incidente para Tribunal. Vejamos:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

Já, o artigo 313, III, do CPC, prescreve que “
suspende-se o processo (...) pela arguição de impedimento ou de suspeição
”. Enquanto, o artigo 314, do mesmo diploma legal, dispõe que “
durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
”.

Portanto, arguida a suspeição do magistrado e sendo esta rejeitada, o incidente deve ser autuado em apartado e encaminhado para Tribunal de Justiça. Além do mais, enquanto não decidida a exceção de suspeição, os autos originários devem permanecer suspenso, sendo possível, determinar apenas a realização de autos urgentes.

Assim, entendo que não foi adotado o procedimento adequado na origem pois, após rejeitar a sua suspeição, a magistrada singular, prosseguiu no exame do mérito da demanda no mesmo ato processual (sentença), o que ocasiona a nulidade do pronunciamento

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL.
PARALISAÇÃO AUTOMÁTICA DE AÇÃO DE DESPEJO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DAQUELA
. EXECUÇÕES PROVISÓRIAS POSTERIORMENTE AJUIZADAS. ORDEM DE PAGAMENTO E DE LEVANTAMENTO DE VALORES. NULIDADE. ATOS URGENTES. QUALIFICAÇÃO DIVERSA PELO TRIBUNAL REVISOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS VERBETES 282 E 356 E 7 E 83 DA SÚMULA DO STF E DO STJ, RESPECTIVAMENTE.

(...)

5.
São nulos os atos decisórios proferidos no feito que se encontra automaticamente suspenso em virtude da oposição de exceção de suspeição, enquanto não julgado definitivamente o incidente. Precedentes.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.453.820/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

___________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO EXCEPTO NO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA ANULAR O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é dado ao excepto julgar a exceção de suspeição que lhe é oposta, sob pena de nulidade absoluta do julgamento.

(...)

(EDcl no AgInt na ExSusp n. 203/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 19/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

_________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CONSIDERADA INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA INDEVIDAMENTE ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO ART. 245 DO CPC/1973. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não havendo recurso contra a decisão do Juízo a quo que anulou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença prolatada, sob o fundamento de que o processo estava suspenso, em decorrência da exceção de suspeição oposta pela parte, o Tribunal de origem não poderia desconsiderar esse decisum, de ofício, para reconhecer a intempestividade da apelação interposta, pois a matéria já estava preclusa. 2.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Cote Superior, "com o oferecimento da exceção de suspeição, a suspensão do processo e consequentemente dos prazos é automática, até que, na dicção do artigo 306 do Código de Processo Civil, a exceção seja definitivamente julgada" (AgRg nos EDcl no RMS n. 33.597/GO, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 3/5/2012)
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 830.756/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 6/8/2019.)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE REMESSA DO INCIDENTE PARA O TRIBUNAL. MAGISTRADO QUE CONTINUOU A ATUAR NO FEITO E PROFERIU SENTENÇA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À ARGUIÇÃO
.

1. Arguida a suspeição do magistrado de primeiro grau, este deverá, caso não reconheça a alegação, determinar a autuação em apartado da petição e a remessa do incidente ao tribunal (art. 146, § 1º, do CPC), abstendo-se de praticar qualquer ato processual até que o incidente seja solucionado pelo juízo
ad quem
(artigos 313, III, e 314 do CPC). 2. O fato de o magistrado deixar de remeter o incidente de suspeição ao tribunal e continuar a atuar no feito, em violação ao procedimento estabelecido na legislação processual, configura nulidade insanável e gera evidente prejuízo às partes, o que impõe a cassação da sentença e de todos os atos posteriores à arguição de suspeição
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJGO; AC 5182524-88.2021.8.09.0074; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 06/05/2022; DJEGO 10/05/2022; Pág. 3213)

Nesse diapasão, considerando que a magistrada singular deixou de observar o procedimento previsto no artigo 146, 1º, do CPC, o que configura nulidade insanável e prejuízo para a parte que suscitou a suspeição, deve ser reconhecida a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.